Tribunal: TCU
Processo: 001.817/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), vinculada ao extinto Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), relativo ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social relativas ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas de Alexandre Manoel Ângelo da Silva (CPF XXX.966.294-XX), Antonio Ricardo de Oliveira Junqueira (CPF XXX.190.897-XX), Cinara Wagner Fredo (CPF XXX.747.539-XX), Daniel Darlen Corrêa Ribeiro (CPF XXX.191.246-XX), Francisco Paulo Soares Lopes (CPF XXX.353.011-XX), Marcelo Daniel Pagotti (CPF XXX.195.638-XX), Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto (CPF XXX.347.227-XX), Marcelo de Siqueira Freitas (CPF XXX.055.601-XX), Matheus Belin (CPF XXX.347.531-XX), Rogério Souza Mascarenhas (CPF XXX.512.487-XX), Leonardo de Melo Gadelha (CPF XXX.537.871-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Janice Fagundes Brutto (CPF XXX.994.600-XX), pela afronta ao previsto na alínea "g" do art. 41 do Decreto 9.035/2017, tendo em vista o incremento no quantitativo de funções de confiança em 2017 sem prévia submissão à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que deve, obrigatoriamente, se manifestar nesses casos; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Álvaro Luis Pereira Botelho (CPF XXX.266.507-XX), em razão do baixo índice de execução das três ações de investimento, notadamente a ação "Manutenção e Adequação de Bens Imóveis", que contou com apenas 10,61% de execução; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Júlio César de Araújo Nogueira (CPF XXX.557.477-XX) e André Leandro Magalhães (CPF XXX.503.170-XX), pela afronta ao previsto na alínea "g" do art. 41 do Decreto 9.035/2017, tendo em vista o incremento no quantitativo de funções de confiança em 2017 sem prévia submissão à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que deve, obrigatoriamente, se manifestar nesses casos; e em razão do baixo índice de execução das três ações de investimento, notadamente a ação "Manutenção e Adequação de Bens Imóveis", que contou com apenas 10,61% de execução; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas de Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção (CPF XXX.508.858-XX), em razão do baixo índice de execução das três ações de investimento, notadamente a ação "Manutenção e Adequação de Bens Imóveis", que contou com apenas 10,61% de execução; 9.6. dar ciência à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.6.1. houve baixo nível de execução das três ações de investimento previstas no orçamento, notadamente a ação "Manutenção e Adequação de Bens Imóveis", que contou com apenas 10,61% de execução, sendo que a falha no planejamento orçamentário não foi algo pontual no exercício de 2017 e o percentual de execução dos investimentos da empresa caiu ano a ano desde 2014 até 2017, em desobediência ao planejamento orçamentário da entidade, descrito em seu Plano Plurianual - PPA, aprovado pela Lei 13.414/2017 e ajustada às especificidades da Empresa, de acordo com os moldes do Programa de Dispêndios Globais (PDG) aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); 9.6.2. o incremento no quantitativo de funções de confiança em 2017, por meio das Resoluções RS/35750/2017, RS/3571/2017, RS/3581/2017, RS/3584/2017, RS/3587/2017, RS/3605/2017, RS/3610/2017, RS/3611/2017 e RS/3619/2017, sem prévia submissão à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que deve, obrigatoriamente, se manifestar nesses casos, desobedeceu o disposto na alínea "g" do art. 41 do Decreto 9.035/2017; 9.6.3. há falhas na formalização dos contratos com as instituições financeiras, no âmbito dos serviços de empréstimos consignados, não havendo mostras de ter avançado desde que foi apontada pela CGU no relatório de auditoria sobre as contas de 2015, conforme apontado nas determinações constantes do 1.7.1 do Acórdão 513/2018-TCU-Primeira Câmara , em descumprimento ao art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 9.7. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 513/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; 9.8. considerar implementada a recomendação constante do item 1.8 do Acórdão 513/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; e 9.9. dar conhecimento à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, ao Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e à Controladoria-Geral da União deste Acórdão, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno.